Tribunal: TJES
Processo: 5022389-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022389-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: Paulo Vicente Stancini Cardoso
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5022389-17.2023.8.08.0024

Recorrente: CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

Recorrido: PAULO VICENTE STANCINI CARDOSO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE ADUZ QUE ESTAVA BUSCANDO UMA BICICLETA, TENDO ENCONTRADO O SITE DA “BIKE BORGES”, SELECIONANDO O PRODUTO, MOMENTO QUE FOI OFERECIDO UM DESCONTO PARA PAGAMENTO COM PIX. AFIRMA QUE APÓS A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO FEZ CONTATO COM A LOJA RÉ, MOMENTO QUE FOI INFORMADO QUE “
NÃO TINHAM SITE E QUE VENDIAM APENAS PRESENCIALMENTE. FOI AÍ QUE PERCEBI QUE SE TRATAVA DE UM GOLPE. O CNPJ QUE CONSTA NO PIX TAMBÉM PARECE SER DE UM “LARANJA””
. QUE BUSCOU CONTATO COM SEU BANCO E COM O BANCO REQUERIDO, SEM SUCESSO QUANTO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DIANTE DISSO, PLEITEIA DANOS MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
EM CONTESTAÇÃO O REQUERIDO CORA, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO TRAVADA ENTRE O AUTOR E A EMPRESA BENEFICIÁRIA DO VALOR, INEXISTINDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESTANDO CONFIGURADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. SUSTENTA AINDA REGULARIDADE NA ABERTURA DA CONTA PARA ONDE FOI DESTINADO O VALOR DA TRANSAÇÃO, E QUE O PROCEDIMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO BANCO CENTRAL. SUSTENTA AINDA
“POSTERIOR SUSPEITA, A CONTA FOI DEVIDAMENTE BLOQUEADA, DE MODO QUE, INFELIZMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL RETER SALDO”
.
(2.2).
POR SUA VEZ, A REQUERIDA BIKE BORGES RIO PRETO LTDA. – ME, SUSTENTA QUE
“ESTÁ SENDO VÍTIMA DE FRAUDE DIGITAL, A QUAL PRATICADA E ARQUITETADA POR UMA QUADRILHA DE ESTELIONATÁRIOS, OS QUAIS CONSTRUÍRAM E COLOCARAM NA INTERNET, O SITE TITULADO BIKE BORGES.COM”
, QUE ADOTOU MEDIDAS BUSCANDO MITIGAR SEUS DANOS E DOS CONSUMIDORES. ADUZ QUE POSSUI SEDE NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO PAULO, E QUE NUNCA
TEVE SITES PARA PROMOÇÃO E OU VENDAS DE SEUS PRODUTOS PELA INTERNET”.

(2.3).
POR SUA VEZ, O REQUERIDO MATHEUS DOS SANTOS BORGES, SUSTENTA QUE NUNCA REALIZOU QUALQUER TIPO DE TRATATIVA COM O AUTOR, QUE DESCONHECE O SITE BIKE BORGES, BEM COMO NUNCA VENDEU BICICLETAS E NÃO RECEBEU QUALQUER VALOR DO AUTOR. QUE É
“MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO RAMO DE MIUDEZAS E QUINQUILHARIAS DESDE 22/01/2020, COM REGISTRO DE MEI E CNPJ ATIVOS E INSTAGRAM ONDE APRESENTA SEUS PRODUTOS VARIADOS PARA VENDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
V CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, a pagar a PAULO VICENTE STANCINI CARDOSO, o valor de R$ 614,84 (seiscentos e quatorze e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso, em 30/06/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.
SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º DO CPC, E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA CORA PAGAMENTOS. NO MÉRITO, REQUER SEJA REFORMADO O
DECISUM
RECORRIDO PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, TENDO EM VISTA A MANIFESTA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, DISPENSADO O EXAME DAS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE MUITO EMBORA TENHA SIDO CONSTATADA A FRAUDE PERPETRADA EM DESFAVOR DO RECORRIDO, A TRANSAÇÃO FOI EFETUADA ESPONTANEAMENTE, ESTANDO AUSENTE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRENTE E SEM OCORRÊNCIA DE EVENTOS IMPREVISÍVEIS INTERNOS, VISTO QUE A TRANSAÇÃO NÃO SE DEU PELOS DADOS DO CONSUMIDOR VAZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EM OUTROS TERMOS, EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE DO BANCO, NÃO OBSERVO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR E A CONDUTA DO BANCO, NÃO SENDO POSSÍVEL OBRIGAR QUE A INSTITUIÇÃO CANCELE OPERAÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE FEITA PELA PARTE AUTORA APENAS MEDIANTE A ALEGAÇÃO DO REQUERENTE DE QUE HAVIA CAINDO EM UM GOLPE. ASSIM, CONFORME FARTA JURISPRUDÊNCIA, NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU EXISTINDO UMA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS. VEJAMOS:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque); APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao

CDC
(STJ, Súmula nº

297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).
DESTE MODO, ENTENDO QUE O RECORRIDO NÃO AGIU COM A DEVIDA CAUTELA AO TRANSFERIR UMA QUANTIA SUBSTANCIAL, ENCONTRANDO-SE, PORTANTO, PRESENTE A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. EM RAZÃO DO EXPOSTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, POIS NA ORIGEM NÃO HOUVE A PRÁTICA DE QUALQUER ILÍCITO PELA PARTE RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL A IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL É MEDIDA DE RIGOR.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA, E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)